Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732805-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA MERLIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no mandado de segurança impetrado por Juliana Merlin, processo no 0713478-71.2024.8.07.00018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] É o que, por ora, merece ser relatado. Decido. Feito o breve relato do necessário, passo a fundamentar e a decidir sobre a tutela liminar. Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou se veja diante de justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mais, conforme o art. 7o, III da lei supra referenciada, poderá ser concedida a medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final. Dessa exegese colhe-se que a finalidade do writ, até mesmo por imperativo constitucional (artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna), consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo, não tutelado por mecanismos judiciais diversos, cuidando-se, pois, de via sabidamente excepcional (heroica) e de restrita abrangência objetiva. Destarte, o mandado de segurança revela-se como instrumento idôneo para proteger o direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo passível de dilação probatória.[i][a esse respeito, vide “Nota de Fim”] Fixada a propedêutica, passa-se a análise dos elementos concretos do caso em apreço. A exigência do diploma consta no edital de abertura do certame, ID 203968531, no item 1.2.4 do Anexo III, que estabeleceu as atribuições, habilidades, atitudes pessoais, e requisitos específicos dos cargos expõe: Professor de Educação Básica – atividades (CARGO 403) a) Requisitos : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). No mais, o documento de ID 203970599 demonstra que a posse da impetrante somente poderá ser realizada com a apresentação do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso na área de pedagogia, conforme previsto no item 1.2.4 do edital normativo do certame, referente ao requisito de habilitação para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403). A impetrante, por sua vez, anexou aos autos a cópia do diploma acompanhado do histórico escolar, documentação emitida pela Faculdade Clareatiano (ID 203968533) com a informação de que a impetrante concluiu o curso de licenciatura em pedagogia, com colação de grau realizada no dia 26/01/2021. Ao verso do documento consta a informação de que o diploma foi registrado sob o no 32572. A pretensão da impetrante reveste-se na nomeação e posse no cargo de professor, contudo, a nomeação e posse em cargo público são atos administrativos de natureza satisfativa acarretando diversos reflexos administrativos e financeiros, dentre os quais o pagamento de vencimentos em razão do efetivo exercício do cargo, sendo estes de natureza alimentar e, portanto, irrepetíveis. Logo, para a execução de decisão que possibilite candidato ser nomeado e empossado em cargo público, é imprescindível seu trânsito em julgado. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois a contratação implica no pagamento de salários, de natureza alimentar, portanto, irrepetível, caso o pedido seja julgado improcedente. Dessa maneira, é possível deferir apenas a reserva da vaga pretendida, somente até o julgamento final desta ação. . Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que reserve uma vaga para a impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) somente até o julgamento final desta ação. Disposições finais i. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. ii. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. iii. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. iv. Por fim, venham os autos conclusos para Sentença.” Em resumo, sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Afirma que a impetrante não atendeu aos requisitos previstos no edital com relação à certificação. A candidata não apresentou diploma registrado, mas somente declaração de conclusão de curso. Alega que de acordo com a Lei Complementar Distrital 840/2011 é requisito para a posse a comprovação do grau de escolaridade exigido para o cargo. Assinala que a reserva de vaga impede que o ente público convoque outro candidato, colocando em risco a continuidade do serviço público. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato é agravável, consoante o art. 7o § 1o da Lei 12.016/2009. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O mandado de segurança deve ser concedido para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade (art. 1o Lei 12.016/2009). A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração de fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida no final do processo (art. 7o, inciso III, Lei 12.16/2009). O direito líquido e certo é aquele que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. A inscrição no concurso implica em aceitação das condições estabelecidas no edital do certame às quais o candidato se vincula, concorrendo em igualdade de condições, salvo as exceções previstas em lei. Na origem, discute-se a legalidade do ato administrativo que exigiu da impetrante a apresentação do diploma devidamente registrado, que atenda às disposições do Edital no 31/2022, bem como se é possível a reserva de vaga para a candidata. A impetrante, agravada, foi aprovada no concurso público para o cargo de professora de educação básica, da carreira de magistério público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Edital no 31/2022, e foi nomeada em 14/06/2024 (ID 203968529 PAG 8-13, processo de origem. O ente público ao examinar os documentos da candidata exigiu a apresentação de diploma devidamente registrado que atenda ao requisito contido no Edital 31/2022, sem o qual não poderia tomar posse no cargo (ID 203970601, processo de origem). O Anexo III – ATRIBUIÇÕES, HABILIDADES, ATITUDES PESSOAIS E REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS, dispõe para o cargo 403, item 1.2.4, o seguinte (ID 203968531 – PAG 43, processo de origem): “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” A impetrante fundamenta o seu pedido na alegação de que o diploma de conclusão do curso de pedagogia atende ao quanto disposto na Resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019, que teria recepcionado a Resolução CNE/CP no 2, de 01 de julho de 2015. A Resolução CNE/CP no 2/2019 define as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).” No seu artigo 28 há previsão de que os licenciandos que iniciaram seus estudos na vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015 terão o direito assegurado de concluí-los sob a mesma orientação curricular. O diploma de conclusão do curso de pedagogia da agravada consta que o curso foi realizado de acordo com a Resolução CNE/CP no 2, de 01/07/2015 (ID 203968533 – PAG 1-2). Nesse contexto, entendo que há fundamento relevante e do ato impugnado pode resultar ineficácia da medida se somente ao final for deferida. Não obstante, diante do dano reverso que a medida consistindo na posse da candidata sub judice pode acarretar ao ente público em eventual denegação da ordem ao final, é legítima a reserva de vaga até o final da ação. Não se vislumbra o alegado risco que a reserva de vaga possa implicar à continuidade do serviço público, pois com o deferimento da liminar o processo tramita com prioridade de julgamento (art. 7o § 4o, Lei 12.016/2009). Nesse contexto, não há amparo para a concessão do efeito suspensivo com o que o recorrente visa obstar os efeitos da decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e